Tribunal: TJBA
Processo: 8043908-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8043908-82.2025.8.05.0000 COMARCA: CARAVELAS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS/BA. PACIENTE: RAIMUNDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS JUNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI PAZELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 09/03/2024. DENÚNCIA FOI OFERECIDA NA DATA 14/06/2024, A QUAL FORA RECEBIDA EM 04/07/2024, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. PACIENTE FOI DEVIDAMENTE CITADO. POSTERIORMENTE, NA DATA DE 12/12/2024, APRESENTOU RESPOSTA. EM 22/07/2025, PROMOVEU-SE A REVISÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E DEMAIS ACUSADOS, MANTENDO-SE A CUSTÓDIA CAUTELAR, PORQUANTO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8043908-82.2025.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, RAIMUNDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS JUNIOR, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR